Tribunal: TJDFT
Processo: 0704747-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704747-62.2019.8.07.0018 RECORRENTE: M. T. P. RECORRIDO: D. F. DESPACHO Esta Presidência inadmitiu o recurso extraordinário interposto por M. T. P. (ID 34187924), situação que ensejou o manejo de agravo à Corte Suprema. O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 657.718/MG (Tema 500) (ID 37172999). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do Supremo Tribunal Federal, a matéria em debate no presente feito guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. Isso porque, o representativo da controvérsia aborda a possibilidade de o Estado ser obrigado a fornecer medicamento sem registro na ANVISA, e, na hipótese vertente, o fármaco pleiteado pela parte recorrente “apesar de já contar com o Registro Anvisa desde 7/3/2018 (...), ainda não possui a avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS (CONITEC - Lei no 12.401/11)” (ID 33030869). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referido assunto, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031